Tribunal: TJMT
Processo: 1023999-16.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023999-16.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LA FONTAINE CORREA DA COSTA NETO - CPF: 054.485.721-62 (ADVOGADO), ISABELLA THAIS VIANA DE ALENCAR NUNES - CPF: 050.811.451-90 (AGRAVANTE), ROBERTO CARLOS MARTINS - CPF: 482.138.291-15 (AGRAVANTE), Isadora Loiola Nunes (AGRAVADO), Luis Claudio Loiola Nunes (AGRAVADO), Maria Socorro Loiola Nunes (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOÃO CLAUDINO NUNES (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS CLAUDIO LOIOLA NUNES - CPF: 029.310.211-21 (AGRAVADO), MARIA SOCORRO LOIOLA NUNES (AGRAVADO), ISADORA LOIOLA NUNES (AGRAVADO), ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS - CPF: 039.057.971-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. INVENTARIANTE. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. ART. 617, I, DO CPC. NOMEAÇÃO. PROVA DO CASAMENTO JUNTADA. CERTIDÃO DE CASAMENTO. RECURSO PROVIDO.

1- O art. 617, I, do CPC estabelece que “
O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem [...] I - o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste
”.

2- Herdeiros que concordam com a nomeação da viúva como inventariante.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1023999-16.2022.8.11.0000

AGRAVANTES: ISABELLA THAIS VIANA DE ALENCAR NUNES e ROBERTO CARLOS MARTINS

AGRAVADOS: LUIS CLAUDIO LOIOLA NUNES, MARIA SOCORRO LOIOLA NUNES, ISADORA LOIOLA NUNES

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ISABELLA THAIS VIANA DE ALENCAR NUNES e ROBERTO CARLOS MARTINS
contra decisão proferida em INVENTÁRIO n. 1041356-80.2022.8.11.0041, 5a Vara Esp. Família e Sucessões de Cuiabá/MT, em que se definiu inventariante.

Os agravantes afirmam que “
o d. Juízo a quo entendeu necessária a nomeação da Agravante e a nomeou como Inventariante, sem o devido cuidado e desatenção a sistema processual civil acerca da inventariança, pois, segundo consta na decisum atacada não há provas nos autos de que a viúva era casada com o ‘de cujus’. No entanto, não merece prosperar tal alegação, isso porque consta nos autos a certidão de óbito onde foi averbado que a Sra. Maria Socorro era casada com o ‘de cujus’
”.

Defendem que “
a simples leitura do art. 617, do CPC, permite que se chegue à conclusão de que a nomeação como inventariante Sra. Maria Socorro Loiola Nunes, viúva do de cujus, com quem conviveu por mais de 40 (quarenta) anos, até o momento do falecimento, seja imprescindível
”.

Aludem que “
A Agravante, herdeira do de cujus, além de não se enquadrar na primeira hipótese do rol apresentado, sequer se encontra na posse e administração dos bens do espólio, o que faz com que sua nomeação como inventariante, de que pronto, seja completamente desarrazoada e destoante da lei, o que não se pode admitir! Inclusive, importa destacar que a própria Agravante, na inicial, reconhece que não está na posse de nenhum dos bens do espólio, estando em tal posição a cônjuge supérstite”.

Requerem “
seja antecipada a tutela recursal, desde já, liminarmente, para (i) alterar a inventariança, de modo a destituir a atual Inventariante, ora Agravante, e nomear como Inventariante o cônjuge supérstite, Sra. Maria Socorro Loiola Nunes, em observância à ordem legal prevista no art. 617, do Código de Processo Civil
” (id. 151421192).

A liminar foi deferida, conferindo efeito suspensivo ao recurso (id. 153393662).

Em contrarrazões, os demais herdeiros concordam com o provimento do recurso (id. 157146688).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ISABELLA THAIS VIANA DE ALENCAR NUNES e ROBERTO CARLOS MARTINS
contra decisão proferida em INVENTÁRIO n. 1041356-80.2022.8.11.0041, 5a Vara Esp. Família e Sucessões de Cuiabá/MT, em que se definiu inventariante.

A questão central do recurso é se nomear a senhora Maria Socorro Loiola Nunes como inventariante.

Na decisão agravada, o juiz entendeu por nomear “
Inventariante a herdeira ISABELA THAIS VIANA DE ALENCAR NUNES MARTINS, visto que
não há prova nos autos que a Sra Maria Socorro Loiola Nunes era companheira do falecido
, devendo a inventariante prestar o compromisso no prazo de 05 (cinco) dias e declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes (art. 620, do CPC)”
(id. 151421194, p. 32).

Entretanto, junto com as contrarrazões, foi apresentada CERTIDÃO DE CASAMENTO entre o falecido, Joao Cláusio Nunes, e a pretendente a inventariante, Maria Socorro Loiola Nunes, desde 10/11/1984 (id. 157146689):

O art. 617, I, do CPC estabelece que “
O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem [...]
I - o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste
”.

Assim, diante da demonstração da condição de casada entre Maria do Socorro e o falecido João Cláudio, deve ser nomeada como inventariante.

Neste sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE INVENTÁRIO – SUBSTITUIÇÃO DE

INVENTARIANTE – POSSIBILIDADE - NÃO OBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL DO ART. 617 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO NÃO PROVIDO. Não há razão para que o atual inventariante, neto do de cujus, permaneça exercendo o encargo, se ele não se encontra na ordem legal de nomeação determinada pelo artigo 617 do Código de Processo Civil, ainda mais quando inexistentes provas aptas a justificar a alteração excepcional da ordem de preferência determinada pelo referido artigo e quando não há provas de que o cônjuge supérstite não possa exercer a inventariança
.” (N.U 1002795-13.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REMOÇÃO/ALTERAÇÃO DE ENCARGO DE INVENTARIANTE, OCUPADO PELA FILHA DO DE CUJUS – POSTULAÇÃO OFERTADA PELA CÔNJUGE QUE BUSCA TAMBÉM O IMEDIATO DIREITO DE HABITAÇÃO NO IMÓVEL QUE SERVIA COMO RESIDÊNCIA DO CASAL – PROVAS QUE APONTAM SOBRE A EXISTÊNCIA DE SEPARAÇÃO DE FATO E, AINDA, QUE A AGRAVANTE/EVENTUAL ESPOSA JÁ ESTARIA CONVIVENDO COM OUTRA PESSOA NO MOMENTO DA MORTE DO DE CUJUS – ELEMENTOS SUFICIENTES PARA EMERGIREM DÚVIDAS ACERCA DA UNIÃO À ÉPOCA DO FALECIMENTO – MANUTENÇÃO DO ENCARGO À FILHA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA AVERIGUAR A REALIDADE DOS FATOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O cônjuge ou companheiro sobrevivente para ser nomeado como inventariante deverá conviver com o falecido no tempo de sua morte, nos termos do inciso I do art. 617 do CPC. Diante dos fortes indícios de que a agravante não convivia com o de cujus no tempo da morte, fica demonstrada a excepcionalidade que autoriza a inversão da ordem de preferência, devendo ser mantida a decisão que nomeou a filha do falecido para exercício da inventariança. O direito do cônjuge supérstite de permanecer morando na residência somente pode ser reconhecido quando inequívoca a prova da higidez do casamento no momento do óbito e, também, que o imóvel questionado servia de moradia familiar
.” (N.U 1009089-18.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 21/10/2021).

Ressalta-se que todos os herdeiros concordam com a nomeação da viúva como inventariante.

Ante o exposto, PROVEJO o recurso, reformo a decisão agravada e nomeio como inventariante a pessoa de Maria Socorro Loiola Nunes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023